Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-12.2009.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001754-12.2009.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA - CNPJ: 08.860.235/0001-65 (EMBARGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), MARCOS FERNANDO ANDRADE - CPF: 143.158.758-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE ARIPUANA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO – NECESSÁRIA NOVA APRECIAÇÃO DO APELO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que há evidente erro material no Acórdão, o qual deve ser cassado, possibilitando uma nova apreciação do recurso.

2. Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão cassado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE ARIPUANA
contra o Acórdão prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0001754-12.2009.8.11.0088, movido por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito por abandono da causa (Id: 96312460 – página 69).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em erro material, alegando que esse Sodalício reapreciou a sentença da qual o Juízo de Origem já havia se retratado em 11/10/2018, quando na realidade a sentença que aguarda apreciação foi proferida em 21/08/2020, a qual é atacada pelo Recurso de Apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado (Id: 165325179).

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE ARIPUANA
contra o Acórdão prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito por abandono da causa (Id: 96312460 – página 69).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em questão, é evidente que a parte Embargante possui fundamentos válidos, conforme serão expostos a seguir.

Isto porque, a sentença analisada por essa Egrégia Turma, já havia sido reformada em sede de Juízo de Retratação pelo próprio Juízo “
a quo
”.

Inobstante, conforme bem relatado pela parte Embargante, a sentença atacada pelo Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada é a constante no Id: 96312461 – páginas 51 a 53, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assim, considerando o erro material exposto anteriormente, à medida que se impõe é o
ACOLHIMENTO
dos Embargos Declaratórios com
efeitos infringentes
, para
CASSAR
o Acórdão recorrido.

Ainda,
DETERMINO
a retificação da classe judicial do processo no sistema (PJE), passando a constar que se trata de Recurso de Apelação, após volvam os autos conclusos para a nova apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023